Tribunal: TJBA
Processo: 8001771-20.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001771-20.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANGELA CRISTINA ROMARIZ BARBOSA LEITE, VALTER LUCIO DE OLIVEIRA, CAROLINA MARINHO DO VALE DUARTE, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: JUAREZ RODRIGUES GOMES

Advogado(s)
:
MATHEUS FERNANDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Ação Declaratória de Inexistência de Relação CONTRATUAL c/c IndenizaTÓRIA por Danos Morais
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
Descontos na aposentadoria de autor idoso.
ASSINATURA DIVERGENTE. DOCUMENTAÇÃO INCONSISTENTE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDÉBITO REPETÍVEL EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva em relação a fraudes internas ocorridas no âmbito da concessão de crédito, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ.

2.

Não comprovada a regularidade da contratação, diante de divergências de assinatura e documentos, impõe-se o reconhecimento da inexistência do contrato de empréstimo consignado.

3.

O dano moral, neste tipo de situação, é presumido (in re ipsa), diante da lesão à dignidade do consumidor e da indevida movimentação de seus proventos previdenciários.

4.

A repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Sentença que se mostra alinhada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser integralmente mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
8001771-20.2022.8.05.0088
, em que figura, como Apelante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, como Apelado,
JUAREZ RODRIGUES GOMES

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora